Tribunal: TJMT
Processo: 1025800-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025800-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), MARCOS CESAR GUERRA - CPF: 816.375.439-72 (EMBARGANTE), ANGELA CRISTINA GUERRA VOIGT - CPF: 033.413.819-10 (EMBARGANTE), IRENI ALBARELLO GUERRA - CPF: 897.210.479-53 (EMBARGANTE), LEANDRO LUIZ GUERRA - CPF: 015.634.549-80 (EMBARGANTE), LUCIA GUERRA - CPF: 065.549.348-47 (EMBARGANTE), SILVANO CARLOS GUERRA - CPF: 034.621.749-08 (EMBARGANTE), SELVINO MOCELLIN - CPF: 157.726.080-53 (EMBARGADO), CELITA MARIA MASSOCHIM MOCELLIN - CPF: 565.673.080-87 (EMBARGADO), ARY GUERRA - CPF: 026.946.629-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENI ALBARELLO GUERRA - CPF: 897.210.479-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO MATERIAL CORRIGIDA. PRESCRIÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO PRAZO DECENAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de pretensão relativa à prova pericial, por ausência de impugnação específica no recurso, e negou provimento ao agravo de instrumento quanto à tese de prescrição aplicável à ação de rescisão contratual fundada em inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a existência de omissão quanto à aplicação do prazo prescricional do art. 206, § 5o, I, do CC, e ao argumento de que a prescrição da cobrança extingue o direito potestativo de rescindir o contrato;
(ii) contradição material no acórdão ao tratar de matéria não constante do recurso;

(iii) se há vício que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos embargos ou a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida contradição quanto à menção à impugnação de prova pericial, ausente nas razões recursais, com correção pontual do julgado.
4. O acórdão enfrentou de forma expressa a tese de prescrição, aplicando corretamente o art. 205 do CC/2002, por se tratar de pretensão de natureza pessoal.
5. A tentativa de rediscutir o prazo prescricional revela inconformismo com o julgamento, incabível em sede de embargos de declaração.
6. Ausência de má-fé ou intuito protelatório a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de contradição material.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção de contradição material existente no julgado. 2. A discordância quanto à tese jurídica adotada não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206, § 5o, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Cesar Guerra, e outros contra o acórdão que não conheceu da pretensão relativa ao indeferimento da prova pericial por ausência de previsão legal para sua impugnação imediata, e negou provimento ao recurso no tocante à tese de prescrição.

Os embargantes alegam a ocorrência de contradições e omissões no acórdão recorrido. Sustentam, inicialmente, contradição material quanto à referência feita à suposta insurgência contra indeferimento de prova pericial, matéria que não teria integrado o objeto do agravo de instrumento. Aduzem que o recurso se limitou à discussão da prescrição da pretensão autoral, com base no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, razão pela qual a decisão teria extrapolado os limites do pedido recursal, violando os princípios da congruência e da correlação.

Apontam, ainda, contradição na fundamentação do acórdão ao aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de rescisão contratual, quando o fundamento da ação é o inadimplemento de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita, segundo sustentam, ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do mesmo diploma. Argumentam que, se a pretensão de cobrança está prescrita, o direito de rescisão, por ser acessório, também se extingue, em observância à regra segundo a qual o acessório segue o principal.

Alegam omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade do art. 205 do Código Civil, à incidência da norma especial do art. 206, § 5o, I, e à tese de que a prescrição da cobrança extingue o direito potestativo de rescindir o contrato. Requerem o saneamento dos vícios com efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Os embargados apresentaram contrarrazões requerendo o não acolhimento dos embargos, por ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Sustentam que o acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente quanto à prescrição, tendo aplicado corretamente o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório, por buscarem rediscutir matéria de mérito já decidida, e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (id 319982375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando os autos, constata-se que o agravo de instrumento interposto pelos embargantes limitou-se à discussão da prescrição da pretensão de rescisão contratual, com fundamento no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, sem formular qualquer insurgência acerca de indeferimento de prova pericial ou de eventual cerceamento de defesa.

Diante disso, a referência constante do acórdão embargado à existência de impugnação relativa à prova pericial não encontra respaldo nas razões recursais, de modo que corrijo a contradição indicada.

Quanto à tese de omissão relativa à prescrição, o acórdão embargado enfrentou de modo expresso o tema, concluindo pela inaplicabilidade do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, ao fundamento de que a pretensão de rescisão contratual fundada em inadimplemento tem natureza pessoal e sujeita-se ao prazo decenal do artigo 205 do mesmo diploma. O voto também analisou as regras de transição entre os Códigos Civis de 1916 e de 2002, afastando a incidência do artigo 2.028, diante do fato de que o inadimplemento ocorreu já sob a égide do novo Código.

Restou consignado que “
Correta, portanto, a aplicação do art. 205 do Código Civil de 2002, que fixa em dez anos o prazo prescricional, contado a partir do inadimplemento ocorrido em 30/04/2007
” (id 315290882).

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição material constante do acórdão embargado, de modo a esclarecer que o agravo de instrumento interposto pelos embargantes teve por objeto unicamente a discussão da prescrição da pretensão de rescisão contratual, sem veicular insurgência quanto à produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025